Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704489-93.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PAZ BARROS LOPES LINO APELADO: FRANCISCO RONI DA ROSA, DOUTOR IMOVEIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Maria da Paz Barros Lopes Lino, em face da r. decisão (ID 41291290) que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da sociedade empresária Doutor Imóveis Construções e Incorporações LTDA, promovido para alcançar o patrimônio do representante legal Francisco Roni da Rosa, rejeitou o pedido. Nas razões recursais (ID 41291295), a Autora/Apelante esclarece ser Credora da sociedade empresária, mas que, apesar do título executivo judicial reconhecido em favor da Recorrente em autos de ação de cobrança, não houve o pagamento do débito. Nesse passo, afirma que, apesar de infrutíferas as tentativas de localização do patrimônio da Ré, o ora Executado ostenta vida de luxo e de viagens nacionais e internacionais. Assevera que o Recorrido é sócio de outras empresas, inclusive com o próprio filho, caracterizando grupo econômico, o que evidenciaria a confusão patrimonial, e que foram demonstrados desvios na circulação de dinheiro e de bens móveis, imóveis e automóveis para os outros sócios, esposa, filho, parentes e irmãos. Pontua que, apesar das provas juntadas aos autos e de haver reconhecido a revelia do Apelado, o d. Magistrado julgou o pedido improcedente, sem aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC/15. Defende a necessidade de antecipação da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC/15, haja vista a manifesta probabilidade do direito, bem como pelo perigo de dano de difícil reparação e risco ao resultado pretendido no final do processo. Pede o provimento da Apelação para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o incidente. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 6659444, dos autos no 0701203-49.2017.8.07.0014, Vara Cível do Guará). Sem contrarrazões (ID 41291300). É o relatório. Decido. Da atenta análise dos autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante dispõe o art. 136 do CPC/15, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por decisão interlocutória, em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, IV, do CPC/15, verbis (grifou-se): “Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;” Dessa forma, na hipótese em tela, em se tratando de decisão interlocutória, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era o Agravo de Instrumento e não a Apelação, conforme previsão legal, ratificada pela jurisprudência. A propósito, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com o art. 1.015, inc. IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o art. 136 do CPC não deixa mínima dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não instaura nova ação, e sim um incidente processual meramente autuado em apartado. Assim, não tem cabimento a apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1156848, 00085695020168070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOMEN IURIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por Decisão Interlocutória em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo 1.015, IV, do mesmo diploma legal. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese, bem como por ter sido consignado na decisão o cabimento do Agravo de Instrumento para sua impugnação. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi resolvido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em razão do erro grosseiro na não observância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseirona interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1364014, 00140447520168070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Destaque-se que os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade, já pacificados pelo c. STJ, são a) dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível na hipótese; b) inexistência de erro grosseiro e c) interposição do recurso inadequado no mesmo prazo do que deveria ter sido apresentado, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. Conforme a jurisprudência pacífica no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível. neste sentido, ausente qualquer desses pressupostos, é inviável sua aplicação. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1811095/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) – grifou-se. Ressalte-se que, no caso em apreço, sequer houve o pronunciamento do d. Magistrado no sentido de que tenha havido a prolação de “sentença” no lugar de “decisão”, não havendo falar em qualquer alegação de dúvida razoável quanto à natureza do recurso a ser interposto. Desse modo, no caso em exame, embora a presente Apelação tenha sido interposta no prazo do recurso cabível, até porque idêntico o lapso temporal, o erro é grosseiro, circunstância que inviabiliza a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) – grifou-se. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator